Tribunal: STF
Processo: Rcl 85079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jardim de Infância Branca de Neve Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101548-77.2024.5.01.0033), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por VANIA RIBEIRO LEITE em face de JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA , processo 0101548- 77.2024.5.01.0033, que tramita perante 33.a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.



    Houve por bem o MM. Juízo de piso, julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais, afastando a pretensão de reconhecimento da estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, reconhecendo a validade do pedido de demissão, realizado pela trabalhadora, destacando ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 629053 (tema nº 497), com repercussão geral reconhecida, em, ratio decidendi vincula a estabilidade provisória à prévia dispensa arbitrária ou sem justa causa, ao prescrever que ‘A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação’. 



    [...]



    Com isso, houve a interposição de recurso ordinário pela parte autora e, assim, a E. Turma Regional concluiu, por dar provimento ao recurso, reformar a r. decisão de origem, reconhecendo a nulidade do pedido de demissão celebrado pela trabalhadora, deferindo o reconhecimento da estabilidade constitucional, pela gravidez, ignorando por completo, o decidido no Tema 497 desta Corte Suprema.



    A parte autora desta Reclamação, então, providenciou a interposição de Embargos de Declaração, apontando omissões e obscuridades, vislumbradas no v acordão, entre elas, a inexistência de enfrentamento a questão submetida, relativa a matéria decidida no tema 497 do STF. 



    Os referidos embargos encontram-se aguardando julgamento, conforme se comprova com a documentação em anexo. 



    [...]



    De acordo com a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE nº 629.053/SP (Tema 497 de Repercussão Geral), a garantia provisória da gestante é incompatível com a hipótese de contrato de emprego por prazo determinado.



    [...] 



    Assim, embora incontroverso que a Reclamante estava gestante na data da ruptura contratual, ela não sofreu dispensa arbitrária ou sem justa causa, tendo ocorrido apenas o término do contrato de trabalho, por iniciativa imotivada do empregado (pedido de demissão). 



    Como visto, a decisão ora reclamada, não transitada em julgado, está em afronta ao entendimento vinculante consolidado pelo Tema 497, desta Corte.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do v acórdão prolatado pela 2.a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1.a Região, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento do RE 629.053 - Tema 497”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que deu provimento ao recurso ordinário da parte autora, ora beneficiária, para declarar a nulidade do pedido de demissão e reconhecer o direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT (eDoc. 7, fl. 8-11).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente